Tribunal: TJDFT
Processo: 0010897-59.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0010897-59.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTAL DO SOL INCORPORACAO LTDA EMBARGADO: EDMILSON SANTOS LIMA, ORGANIZACOES FROYLAN LTDA D E C I S Ã O Diante da autocomposição das partes PORTAL DO SOL INCORPORAÇÃO LTDA e EDMILSON SANTOS LIMA, noticiada em ID 24675703 e firmada por advogados com poderes para transigir (ID 18605745 e 18605818), homologo o acordo firmado quanto a este feito, com base no artigo 932, I, do CPC. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora